Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-73.2023.8.11.0087
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001381-73.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAQUEL ROSA DOS SANTOS OSTEMBERG - CPF: 008.051.581-97 (APELADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que condenou ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias adicionais de férias de professora da rede municipal de ensino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os professores municipais fazem jus ao recebimento do adicional de um terço sobre a totalidade dos 45 dias de férias ou apenas sobre 30 dias.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Municipal n. 187/2011 reconhece expressamente o direito a 45 dias de férias aos professores, posteriormente ratificado pela Lei Complementar n. 313/2022, que autorizou o pagamento do terço sobre os 15 dias iniciais.

4. O artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal assegura férias remuneradas com pelo menos um terço adicional, direito extensível aos servidores públicos.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT, através do IRDR Tema 4, firmou entendimento favorável ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias para professores da rede pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios para 11%.

Tese de julgamento:
"Os professores da rede municipal de ensino fazem jus ao recebimento do adicional de um terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias quando a legislação municipal expressamente reconhecer tal período como férias, independentemente de sua divisão em períodos distintos.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar Municipal n. 187/2011, art. 92; Lei Complementar Municipal n. 313/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1000680-04.2019.8.11.0039, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.2.2024; TJMT, AC n. 1059405-43.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte

que julgou procedente ação de cobrança movida por professora da rede municipal de ensino, condenando o Município ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias anuais adicionais de férias.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que os 15 dias concedidos aos professores constituem mero recesso escolar e não férias propriamente ditas, inexistindo obrigação legal de pagamento do adicional constitucional sobre tal período. Argumenta ainda incompatibilidade com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pleiteando a reforma da decisão.

Nas contrarrazões, a apelada defende a procedência da sentença, destacando que a legislação municipal reconhece expressamente os 45 dias como período de férias, sendo devida a remuneração adicional sobre a totalidade do período conforme preceituação constitucional.

A Procuradoria-Geral

de Justiça
declinou de sua intervenção por inexistir interesse público na demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à questão de saber se os professores da rede municipal de ensino fazem jus ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias ou apenas sobre 30 dias, conforme sustentado pelo apelante.

A Lei Complementar Municipal n. 187/2011, em seu artigo 92, estabelece de forma inequívoca que os professores gozarão de férias anuais de 45 dias, divididas em dois períodos: 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo. Posteriormente, a Lei Complementar n. 313/2022 acrescentou dispositivo expresso autorizando o pagamento do terço sobre os 15 dias iniciais.

A argumentação do recorrente, no sentido de que os 15 dias constituem mero recesso e não férias, não encontra amparo na legislação municipal vigente. O próprio texto normativo é cristalino ao denominar o período como "férias", não havendo margem para interpretação diversa.

Ademais, o artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal assegura o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, direito que se estende aos servidores públicos por força do artigo 39,
§ 3o
, da Carta Magna.

A jurisprudência consolidada desta Corte, materializada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
–
IRDR
n. 1002789-40.2021.8.11.0000,
Tema 4, firmou entendimento no sentido de que os professores da rede estadual fazem jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias. Tal orientação aplica-se igualmente aos profissionais da rede municipal quando a legislação específica assim dispuser.

Neste
sentido

o precedente
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS – PROFESSORA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO – IRDR TEMA 04 – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC - APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A Lei Complementar no 050/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispõe que o Professor tem direito a 45 dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, portanto, o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período
férias usufruídos
pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 dias. A matéria debatida no caso concreto, foi objeto de julgamento n a Seção de Direito de Público do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: 'estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei'. No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(
TJMT, AC n.
1000680-04.2019.8.11.0039,
Rel. Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo,
j.
28
.
2
.
2024
)

Em reforço ao entendimento, colaciona-se outro julgado desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, pleiteando o reconhecimento da nulidade das sucessivas contratações realizadas de 2015 a 2020, bem como o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes, diante da alegada natureza contínua do vínculo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reiterada celebração de contratos temporários com a Administração Pública, para exercício da função docente, descaracteriza o caráter excepcional da contratação temporária, legitimando a concessão de direitos trabalhistas típicos do regime celetista, como férias acrescidas de 1/3, 13o salário e levantamento do FGTS. III. Razões de decidir 3. As contratações sucessivas da apelante, por período superior a cinco anos, para a mesma função, revelam desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando vínculo de natureza permanente. 4. A jurisprudência do STF nos Temas 551 e 916 estabelece que o desvirtuamento da contratação temporária enseja o pagamento de direitos como férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e levantamento do FGTS, afastada a multa de 40%. 5. No âmbito do TJMT, o IRDR 4 firmou entendimento no sentido de que professores da rede estadual de ensino fazem jus a 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aqueles contratados temporariamente. 6. Embora reconhecido o direito ao pagamento das verbas pleiteadas, incide sobre os valores a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, atingindo as pretensões anteriores a 28/05/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para reconhecer o desvirtuamento das contratações temporárias e condenar o Estado ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes ao período reconhecido, observado o quinquênio prescricional. Tese de julgamento: '1. A contratação temporária de professores por período superior a cinco anos, com curtas interrupções, descaracteriza o caráter excepcional da contratação, ensejando o reconhecimento do vínculo contínuo e o direito às verbas trabalhistas correlatas. 2. É devido o pagamento de férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional, 13o salário e levantamento do FGTS, conforme precedentes vinculantes (Temas 551 e 916/STF) e IRDR 4/TJMT.' Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, VIII; art. 37, II, IX e § 2o; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; LC/MT no 50/1998, art. 54, I e § 1o; L. 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STF, Tema 916; TJMT, IRDR 4 – N.U 1002789-40.2021.8.11.0000; STJ, REsp 1.495.146/MG.

(
TJMT, AC n.
1059405-43.2020.8.11.0041,
Rel. Des.
Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
4
.
2025
)

A tentativa do apelante de estabelecer distinção entre férias e recesso não encontra respaldo jurídico, considerando que a própria legislação municipal reconhece expressamente a natureza remuneratória dos 45 dias como período de férias. A modificação legislativa posterior apenas ratificou o que já estava implícito no sistema normativo.

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo profissional e a complexidade da matéria, majoro o percentual fixado na sentença de 10% para 11% sobre o proveito econômico obtido, mantendo-se os demais parâmetros estabelecidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025